Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013414-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 08.706.573/0002-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), Município de Nova Mutum (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DO NOSOCÔMIO MUNICIPAL — NECESSIDADE DEMONSTRADA — MULTA POR DESCUMPRIMENTO — EXCLUSÃO — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Restou demonstrada a premente necessidade de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios da vigilância sanitária, nas instalações nosocômio municipal, com o escopo de garantir a prestação de serviço de saúde adequado, em estrutura física atendendo as determinações legais, inclusive para se evitar infecções hospitalares.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Mutum
contra a decisão proferida pela 2o Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002255-03.2019.8.11.0086, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si e o Instituto de Saúde Santa Rosa, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Agravante providencie a adoção das medidas administrativas necessárias imediatamente para adequação e ampliação da estrutura física do nosocômio do Município.

Em suas razões alega que a decisão combatida pode lhe importar em grave lesão de ordem econômico-financeira, podendo, inclusive comprometer a saúde dos munícipes, em razão da necessidade de execução das adequações e ampliações físicas do nosocômio, haja vista a utilização do hospital para fins de atendimento de pacientes afetados pelo Coronavírus (Covid-19).

Assevera que a decisão pode importar também em grave lesão de ordem administrativa, pois a pandemia tem ocasionado uma força tarefa hercúlea, impondo necessidade de esforços a todos os entes municipais, estaduais e federais no sentido de atuar no enfrentamento da situação, inclusive destinando recurso e pessoal (servidores) com o intuito de auxiliar e cuidar da população neste momento, de forma que teria que redirecionar esforços para cumprimento da liminar quando poderia concentrar-se no atendimento da população por conta da pandemia.

Aduz que o prazo de cumprimento é exíguo, e diante desse cenário excepcional e pandêmico roga pela revogação e/ou alternativamente, pela suspensão da antecipação da tutela ora concedida enquanto perdurar a situação de emergência, ou ainda, a dilação dos prazos para a correção (adequação e ampliação) do hospital (Id. 47605459).

A relatoria deferiu em parte a liminar determinando a suspensão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Id. 47860485).

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do agravo (Id. 59262966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública contra o Município de Nova Mutum e o Instituto Santa Rosa, sob fundamento de que no ano de 2012 foi instaurado inquérito civil em razão da necessidade de adequação e ampliação física do hospital municipal, de forma que no decorrer do procedimento se verificou a necessidade de reparação das precariedades e deficiências do nosocômio.

Colhe-se da decisão agravada:

Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para de:

1. DETERMINAR que o requerido providencie a adoção das medidas administrativas necessárias IMEDIATAMENTE para adequação e ampliação da estrutura física do nosocômio desta urbe para que:

1.1 – no prazo de 03 (três) messes realizem as adequações necessárias com o fito de solucionar os itens de no 4, 8, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 41, 50, 52 e 55, as quais são de menor complexidade, além da promoção das medidas necessárias visando o controle de infecção hospitalar e eventuais irregularidades descobertas no curso do processo;

1.2 – no prazo de 06 (seis) meses realizem as exigências com o fito de solucionar as irregularidades apontadas nos itens 2, 11, 21, 25, 29, 37, 46, 47 e 57, as quais são de média complexidade, além das diligencias para aprovação do projeto arquitetônico para possibilitar a correção das demais irregularidades;

1.3 – no prazo de 01 (um) ano sejam solucionadas as irregularidades apontadas nos itens 1, 5, 19, 24, 27, 43 e 45, bem como todas as medidas para ampliação do hospital, inclusive com ampliação de leitos, para garantir atendimento adequado a toda população deste município. FIXO multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) o dia-multa, em caso de descumprimento da liminar concedida, limitado à 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei no 7.347/1985. Por fim, verifico que o autor juntou nos ID no 23843260, 23843261, 23843277, 23843289, 23843595, 23843603, 23843943, 23843950, 23843967, 23843970, 23843973, 23844291, 23844296, 23844303 e 23844617 documentos com orientação de página equivocada, eis que a orientação de página original dos documentos constantes são na horizontal, mas foi apresentado nos autos na vertical, em desatenção a Resolução 03/2018.

É contra a referida decisão que o Município apresenta seu inconformismo.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que restou demonstrada a premente necessidade de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios da vigilância sanitária de no 0009/NC/ERS/2013, 002/NC/ERS/2014 e 0045/NR/ERSS/2016 no nosocômio municipal, com o escopo de garantir a prestação de serviço de saúde adequado, em estrutura física atendendo as determinações legais, inclusive para se evitar infecções hospitalares.

Destaca-se que em agosto de 2019 foi expedida Notificação Recomendatória para que o Município de Nova Mutum e o Instituto de Saúde Santa Rosa comprovassem as regularizações dos apontamentos, de forma que estes informaram que apenas 25 (vinte e cinco) foram parcialmente corrigidos e 08 (oito) não corrigidos.

Assim, como bem lançado na manifestação ministerial de Id. 59262966, a matéria se prolonga desde o ano de 2012 a partir da inspeção
in loco,
conforme relatório técnico no 0009/NC/ERS elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde, com nova inspeção realizada em 2014 pela secretaria em que restou constatadas 68 (sessenta e oito) irregularidades e em 2016 com reunião realizada em que o Município de Nova Mutum informou ter conhecimento que a Diretoria do Hospital Municipal sanou parcialmente as irregularidades apontadas pela vigilância sanitária, conclui-se que a Administração Municipal vem ano após anos de furtando de sua responsabilidade legal em prestar serviço público de qualidade e de forma contínua.

Logo, não há que se falar em exiguidade de prazo estabelecido pela decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, a imposição de multa cominatória ao Poder Público visa estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, filio-me ao entendimento de que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o municipal que o caso destes autos.

A propósito, cito julgado desta Corte
, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SUMULA 421 DO STJ - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VAGA EM CRECHE – ENSINO INFANTIL – RESERVA DO POSSÍVEL – – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICÁVEL AO CASO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO – COMPROVADA – ACESSO A EDUCAÇÃO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR EXORBITANTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei no 8.069/90, art. 54).Não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.
Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

(N.U 0007684-27.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021);

Dessa forma, manter sua aplicabilidade seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso para

excluir a imposição de multa por descumprimento, e mantenho inalterados os demais termos da decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021